Tribunal: TJPA
Processo: 0004226-10.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004226-10.2013.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MILTON SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RESCINDIDO. ARTIGO 924, III DO CPC. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal analisar se o apelado deve ser condenado ou não ao pagamento de honorários de sucumbência em ação de execução julgada extinta, nos termos do artigo 924, III do CPC.

II- No que tange aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente;

III –
a sentença deve ser reformada, para condenar o exequente, ora apelado, ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita em favor do apelado, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV - Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 18 de março a 25 de março
de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada por
JOSÉ MILTON SANTOS SILVA
, julgou extinta a execução ante a inexigibilidade do título executivo, nos termos do artigo 924, III do CPC, sem condenação ao ônus de sucumbência.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação.

Nas razões recursais (id. 15995202), pleiteou a reforma da sentença, para que o exequente, ora apelado, fosse condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, face o princípio da causalidade.

Argumenta que o apelado deu causa à instauração do cumprimento de sentença, uma vez que propôs a ação com base em acórdão que veio a ser rescindido.

O apelado não apresentou contrarrazões (id. 15995207).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 15998572 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer no caso dos autos (id. 16827275).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se o apelado deve ser condenado ou não ao pagamento de honorários de sucumbência em ação de execução julgada extinta, nos termos do artigo 924, III do CPC.

Inicialmente, ressalto que relativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que tal princípio é fundamental ao estabelecimento do pagamento de honorários advocatícios, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1.
Para o

estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos

honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em

consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da

causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do

processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). Destaquei.

No caso em análise, o autor ajuizou ação de execução em face do Estado do Pará objetivando o pagamento do reajuste salarial no percentual de 22, 45% concedido aos militares por decreto estadual.

Desta decisão, houve ajuizamento de ação rescisória julgada procedente, onde foi reconhecida a impossibilidade de extensão da vantagem salarial concedida pelo Decreto Estadual nº 2219/97, motivo pelo qual a ação de execução foi extinta, ante a inexigibilidade do título executivo judicial.

Ressalta-se que a referida rescisória foi julgada somente no ano de 2017, após o ajuizamento do presente feito.

Sendo assim, entendo que o apelado,

que deu causa à propositura da ação, deve

ser

responsabilizado

pelo

pagamento

dos

honorários

advocatícios.

A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência do exequente e não pode ser excepcionada à revelia do preceito legal sobre o instituto.

Destaco o teor do art. 85, § 1º do CPC,
in verbis
:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Desse modo, a sentença deve ser reformada, para condenar o exequente, ora apelado, ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Ressalto que, considerando o amparo da justiça gratuita deferida, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade a teor dos artigos 85, § 1º e 98 §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Belém, 18 de março de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/03/2024